Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-52.2016.8.11.0007
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000205-52.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSEMERI APARECIDA AUGUSTO - CPF: 952.943.921-00 (APELANTE), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PREVENCAO ASSISTENCIA E REABILITACAO DOS USUARIOS DE DROGAS - CNPJ: 08.644.920/0001-54 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE DE ADOLESCENTE INTERNADO COMPULSORIAMENTE. EVASÃO DE CLÍNICA DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. RUPTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais e materiais decorrentes da morte de adolescente internado compulsoriamente em clínica conveniada ao Estado de Mato Grosso, após fuga da unidade e posterior homicídio praticado por terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Estado e da entidade conveniada pela morte do adolescente evadido da instituição de tratamento, especialmente quanto à existência de nexo de causalidade direto entre a suposta omissão administrativa e o resultado danoso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por omissão administrativa exige a presença de culpa e a demonstração de nexo causal direto entre a omissão estatal e o dano.

4. A evasão ocorreu em 25/08/2013 e o cadáver foi localizado em 20/09/2013, o que evidencia lapso temporal considerável, incompatível com a configuração de nexo de causalidade direto e imediato.

5. O histórico de evasões do adolescente e o comportamento resistente à autoridade institucional demonstram ausência de falha específica da clínica ou do Estado.

6. Aplicação analógica do entendimento fixado pelo STF no Tema 362 da repercussão geral, segundo o qual não se caracteriza a responsabilidade objetiva do Estado por ato de terceiro quando ausente nexo direto com a conduta estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração de nexo de causalidade direto e imediato entre a conduta estatal e o dano sofrido. 2. A morte de adolescente internado compulsoriamente, ocorrida quase um mês após sua evasão de clínica conveniada, constitui evento posterior e autônomo, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização estatal.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto
por ROSEMERI APARECIDA AUGUSTO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Antonio Fabio Da Silva Marquezini
, nos autos de n.° 1000205-52.2016.8.11.0007, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID. 296794409):

Vistos.

Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Rosemeri Aparecida Augusto em face do Estado de Mato Grosso e da Associação Matogrossense de Prevenção, Assistência e Reabilitação dos Usuários de Drogas – AMPARU, em razão do falecimento de seu filho Alexandre Augusto.

Narra, em síntese, que no dia 02/07/2012, este Juízo determinou a internação provisória do adolescente Alexandre Augusto, seu filho, nos autos de suspensão do poder familiar c/c pedido de acolhimento institucional (Cód. 97658, 6200-39.2011.811.0007).

Com o cumprimento da apreensão do adolescente, alega que esse foi entregue sob a custódia da Segunda Requerida no dia 01/08/2012, para o tratamento de dependência química.

Aduz que após 10 (dez) meses de tratamento, devido ao parecer favorável da psicóloga da Segunda Requerida, foi determinado seu retorno a esta Comarca, para ser acolhido junto à instituição Casa Lar, por entender este Juízo que a família de origem não detinha condições de empreender os cuidados necessários ao adolescente naquele momento.

Afirma que o adolescente evadiu-se da instituição e foi encontrado na casa de uma tia, no dia seguinte, com sinais de uso de substâncias psicotrópicas, motivo pelo qual foi determinado por este Juízo (nos autos n.º 2129-57.2012.811.0007, Medida de Proteção, e 6200-39.2011.811.0007, Suspensão do Poder Familiar) o regresso do infante à clínica de recuperação, desta vez a clínica Vida Serena.

Assevera que no dia 02/09/2013, sob a custódia do Estado, foi registrada uma denúncia (n.º 642178) que o adolescente estaria sendo explorado por ser obrigado a trabalhar em atividades de construção civil e que havia sido espancado por policiais. A denúncia foi comunicada ao Juízo pelo Ministério Público, ensejando a solicitação de informações da clínica.

Afirma que no dia 05/09/2013, a Segunda Requerida notificou o Juízo acerca do desaparecimento do adolescente, que teria ocorrido no dia 25/08/2013.

Preconiza que apenas no dia 02/10/2013 a Requerente foi intimada pela Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Sinop-MT para o reconhecimento de cadáver que havia sido encontrado no dia 20/09/2013, naquele município. Lá chegando, constatou tratar-se de seu filho.

Desta feita, atribui às rés a responsabilidade objetiva pelo acontecido e requer a reparação por danos materiais (lucros cessantes, no total de R$ 198.800,00) e danos morais (R$ 445.000,00, equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos vigentes na data da propositura da ação).

Juntou documentos ao PJe.

Recebida a inicial (ID 3013159), dispensou-se audiência de conciliação e determinou-se a citação das requeridas.

Devidamente citadas (ID 10891720 e 15513491), apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 11311028), arguindo sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, defendendo que não há responsabilidade dos réus devido à fuga do adolescente da instituição, tendo em vista que foram empreendidas todas medidas para que fosse encontrado. Ao final, pleiteou sua exclusão da lide e pela improcedência do pedido.

Impugnação à contestação sob ID 15927776.

O feito foi saneado, determinando a intimação das partes para especificarem provas (ID 16954533).

Fora realizada a oitiva do representante legal da parte requerida Associação Mato-Grossense de Prevenção, Assistência e Reabilitação dos Usuários de Drogas-AMPARUS (ID 873402454).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Ante a desnecessidade de outras produções probatórias, assim como não havendo requerimento de prova (art. 349 do CPC), conclui-se ser caso de “julgamento antecipado” do mérito, conforme leciona o art. 355, II, do CPC.

O Estado de Mato Grosso alega que não possui legitimidade para responder pela ação, já que o adolescente estava sob os cuidados da Associação Matogrossense de Prevenção, Assistência e Reabilitação dos Usuários de Drogas – AMPARUS, uma entidade com personalidade jurídica própria.

Ocorre que, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos causados a terceiros, com base na teoria do risco administrativo.

Tendo ocorrido o fato da administração, o dano e havendo nexo causal entre eles, cabe ao Estado, para se eximir do dever de indenizar, a comprovação de alguma das excludentes da responsabilidade, que são caso (i) fortuito e força maior; (ii) fatos de terceiros ou (iii) culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Destaco que, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas de excludentes d nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o caso fortuito ou a força maior.

Assim, após a análise dos fatos e das provas apresentadas, não restou comprovado que o Estado de Mato Grosso ou a Associação Matogrossense de Prevenção, Assistência e Reabilitação dos Usuários de Drogas – AMPARUS agiram com dolo, fraude ou culpa grave, restando comprovada apenas a culpa exclusiva da

vítima/adolescente.

Ora, conforme relato da própria inicial, o falecido, usuário de drogas, empreendeu fuga por diversas vezes do local de tratamento, tendo sido efetivados todos os esforços para encontra-lo, mas mesmo assim sempre escapava não se submetendo ao tratamento. Da última vez que empreendeu fuga, após procura-lo, o mesmo foi encontrado morto, vítima de homicídio causado por terceiro fora do âmbito onde estava sendo efetuado o seu tratamento.

Assim, não existe culpa do ente estatal e muito menos da Associação Mato-grossense no evento e muito menor de seus agentes, sendo a culpa exclusiva do adolescente.

A alegação de negligência na supervisão do adolescente na clínica de reabilitação não configura, por si só, culpa grave, especialmente considerando as fugas constantes do menor, como já mencionado.

Ressalto que as fugas constantes do adolescente da clínica de reabilitação demonstram uma quebra do nexo causal entre a atuação do Estado e o evento danoso. A morte do adolescente ocorreu fora do âmbito da clínica, após uma dessas fugas, por ato de terceiro (homicídio), o que afasta a responsabilidade do Estado.

Ao fugir repetidamente da clínica, o adolescente assumiu os riscos decorrentes de seus atos, o que configura culpa exclusiva da vítima e exclui a responsabilidade do Estado.

E, portanto, conforme assevera Coelho (2012, p. 784)[19]: [...] não há razões para imputar-se a quem quer que seja a responsabilidade pela indenização dos prejuízos. A vítima deve suportá-los inteiramente porque foi apenas dela a culpa pelo evento danoso. Não basta que o demandado tenha-se envolvido direta ou indiretamente com o dano para que surja sua responsabilidade. É necessário que seus atos ou atividades tenham sido a causa do prejuízo. A culpa exclusiva da vítima afasta esta possibilidade. Mesmo se objetiva a responsabilidade, a culpa exclusiva da vítima é excludente. Assim, se foi seriamente lesada por mordidas de ferozes cães de guarda ao adentrar sem autorização em imóvel alheio, não terá direito à indenização porque foi exclusivamente dela a culpa (RT, 787/229).

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO

ESTADO . MORTE DE PRESO. FUGA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA . RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A irresignação da genitora recorrente gravita em torno da suposta existência de responsabilidade civil objetiva do Estado do Amazonas e, consequentemente do dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes da morte de seu filho, ocorrida em 26 .02.2017, logo após fuga da cadeia onde estava custodiado. 2. Compulsando o caderno processual digital, tanto os documentos coligidos à exordial (fls .34/89), quanto os trazidos pelo ente apelado em sua peça de bloqueio (fls. 241/367), mormente o relatório do inquérito policial acerca da morte do filho da recorrente e de outros (fls. 355/365); não se vislumbra a existência de conduta omissiva ou comissiva do Estado, tampouco do nexo causal, no óbito. 3 . A justificativa de responsabilidade do Estado pela fuga e superveniente morte do filho da apelante por conta das condições precárias e desumanas da cadeia pública não possui o condão de afastar a culpa exclusiva da vítima que decidiu empreender a fuga, por livre e espontânea vontade, e ficar fora dos limites de proteção do Estado, que não pode ser responsabilizado pelo resultado morte do seu filho, rompendo, por isso, o nexo causal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 06581905220198040001 Manaus, Relator.: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 13/06/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . MORTE DE PRESO. FUGA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA . RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

A irresignação da genitora recorrente gravita em torno da suposta existência de responsabilidade civil objetiva do Estado do Amazonas e, consequentemente do dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes da morte de seu filho, ocorrida em 26 .02.2017, logo após fuga da cadeia onde estava custodiado. 2. Compulsando o caderno processual digital, tanto os documentos coligidos à exordial (fls . 34/89), quanto os trazidos pelo ente apelado em sua peça de bloqueio (fls. 241/367), mormente o relatório do inquérito policial acerca da morte do filho da recorrente e de outros (fls. 355/365); não se vislumbra a existência de conduta omissiva ou comissiva do Estado, tampouco do nexo causal, no óbito. 3 . A justificativa de responsabilidade do Estado pela fuga e superveniente morte do filho da apelante por conta das condições precárias e desumanas da cadeia pública não possui o condão de afastar a culpa exclusiva da vítima que decidiu empreender a fuga, por livre e espontânea vontade, e ficar fora dos limites de proteção do Estado, que não pode ser responsabilizado pelo resultado morte do seu filho, rompendo, por isso, o nexo causal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0658190-52 .2019.8.04.0001 Manaus, Relator.: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 13/06/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

Ora, o filho da autora empreendeu fuga do estabelecimento por inúmeras vezes, por livre e espontânea vontade, ficando fora dos limites de proteção do Estado, que não pode ser responsabilizado pelo resultado morte, rompendo, pro isso, o nexo causal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, para com isso, EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, além do pagamento das custas processuais. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça gratuita, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança de ambas as verbas (art. 98, § 3º do CPC).

Alta Floresta - MT, data registrada no sistema.

ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a sentença deve ser reformada, sob a assertiva de
“culpa objetiva da clínica de recuperação de dependentes etílicos e toxicômanos”.

Apregoa, outrossim, que
“
o mencionado histórico de fuga do paciente, adolescente só aumenta a culpa da Primeira Recorrida em não dispensar o cuidado necessário a neutralizar a possibilidade de nova fuga.
”

Salienta, além disso,
“
resta evidenciado o nexo de causalidade entre a ineficiência na prestação do serviço pela Primeira Recorrida, eleita pela Segunda Recorrida para abrigar e cuidar do paciente adolescente e dependente químico; internado involuntariamente
”

À vista disso, requer
“a total procedência do presente recurso, para que este E. Tribunal, em nova decisão judicial, reforme a r. Sentença de primeiro grau de jurisdição para reconhecer a responsabilidade objetiva das Recorridas, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e a morte do paciente e, por conseguinte, julgar procedente o pedido condenação das Recorridas ao pagamento de danos morais e matérias além das custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei
”
(ID. 296794411).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado (ID. 252258160).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 264044292).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo
.

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto
por ROSEMERI APARECIDA AUGUSTO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Antonio Fabio Da Silva Marquezini
, nos autos de n.° 1000205-52.2016.8.11.0007, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial
.

Extrai-se do processado que ROSEMERI APARECIDA AUGUSTO ajuizou
“
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
”
, em desfavor da
“FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE ESTADO DE MATO GROSSO”
e da
“ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE PREVENÇÃO, ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DROGAS - AMPARUS”
, por meio da qual requer a condenação do ente público ao pagamento de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), a título de danos morais,

além de pensionamento vitalício em valor não inferior à R$ 198.800,00 (cento e noventa e oito mil e oitocentos reais), em razão do óbito de seu filho ocorrido após a fuga da clínica de recuperação de dependentes etílicos e toxicômanos, onde se encontrava internado compulsoriamente para tratamento.

Citados (ID. 296794365), o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, defendendo a ausência de responsabilidade estatal,

por não ser parte legítima no processo, bem como se tratar de ato de terceiro, após fuga da vítima do centro de reabilitação, sem atuação comissiva ou omissiva dos agentes públicos.

Por sua vez, a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE PREVENÇÃO, ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DROGAS – AMPARUS deixou transcorrer
“o prazo para resposta”
(ID. 296794371).

Impugnada a contestação (ID. 296794373), o Juízo singular designou a audiência de instrução e julgamento, sendo ouvida o representante legal da ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE PREVENÇÃO, ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DROGAS – AMPARUS, o Sr. Gilson Alcides Banegas (ID. 296794403).

Por fim, sobreveio a sentença, cujo teor se encontra transcrito no relatório, que julgou antecipadamente a lide.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, registra-se que a controvérsia posta nos autos gira em torno da responsabilidade civil do ESTADO DE MATO GROSSO e da ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE PREVENÇÃO, ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DROGAS – AMPARUS pela morte do seu filho e após fuga do centro de recuperação, sob custódia do Estado.

Como cediço, o artigo 37 § 6°, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal se funda na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].”
[Programa de Responsabilidade Civil.10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

Inclusive, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

No pressuposto fático, infere-se que o dano é inquestionável na espécie, diante do óbito de Alexandre Augusto, filho da parte autora/apelante.

No que se refere à conduta administrativa e o nexo causal, verifica-se que: 1) o Juízo da Infância e Juventude determinou a internação provisória do adolescente Alexandre Augusto, filho da apelante, na Ação de Suspensão do Poder Familiar, c/c pedido de acolhimento institucional (Ação n.º 6200-39.2011.811.0007 – Cód. 97658); 2) em
1º.08.2012
, Alexandre Augusto foi encaminhado à Clinica Amparu, no Município de Chapada dos Guimarães, MT, e, após 10 (dez) meses de tratamento, foi determinado o retorno do adolescente para o abrigo da cidade de Alta Floresta, MT, para a devida ressocialização; 3) ao chegar no abrigo municipal, após uma briga interna, o adolescente fugiu para casa de uma tia; 4) o Juízo da Infância e Juventude determinou, novamente, o regresso imediato à Clínica Vida Serena, também, em Chapada dos Guimarães, MT; 5) no dia
05.09.2013
, a apelada ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE PREVENÇÃO, ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DROGAS – AMPARUS informou ao Juízo que o adolescente havia evadido do local e estava desaparecido desde o dia 25.08.2013, conforme B.O 2013.226674; 6) na data de
02.10.2013
, a apelante foi informada, pela Delegacia de Polícia de Sinop, MT, que foi encontrado o corpo de
“um adolescente com as mesmas características de seu filho desaparecido”;
7) durante o reconhecimento, constatou que era Alexandre Augusto, o qual estava com o rosto totalmente desfigurado, pois foi morto
“a pedradas”
.

Sabe-se que o Estado detém a guarda, vigilância e a tutela dos presos, conforme dispõe o artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, que assegura a incolumidade física e moral dos detentos,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
.

Embora o referido artigo não trate, especificamente, sobre menores internados, o art.227 da Constituição Federal, dispõe sobre o dever prioritário e solidário da família, sociedade e Estado de assegurar proteção integral à criança e ao adolescente. Esse dever, interpretado sistematicamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990, arts.92 e 101), implica que, sempre que houver internação ou acolhimento compulsório, o Estado assume a guarda de fato e de direito, respondendo objetivamente por sua segurança e integridade, inclusive por omissões administrativas.

Ao assumir a incumbência de custodiar o menor em unidade destinada ao tratamento e à reabilitação de usuários de substâncias entorpecentes, afastando-o do núcleo familiar, ainda que terceirizada à ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PREVENCAO ASSISTENCIA E REABILITACAO DOS USUARIOS DE DROGAS, o ESTADO atrai para si, também, a responsabilidade pelos riscos inerentes à execução dessa medida.

Noutro giro, afigura-se inverossímil a assertiva do Juiz da causa de que
“não existe culpa do ente estatal e muito menos da Associação Mato-grossense no evento e muito menor de seus agentes, sendo a culpa exclusiva do adolescente
” diante das
“fugas constantes do adolescente da clínica de reabilitação”
o qual
“assumiu os riscos decorrentes de seus atos”.

Ao contrário, do exame da questão posta, os elementos probatórios constante do processado demonstram que o ESTADO DE MATO GROSSO e a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PREVENCAO ASSISTENCIA E REABILITACAO DOS USUARIOS DE DROGAS não adotaram todas as medidas cabíveis para garantir a segurança de Alexandre Augusto, uma vez que o adolescente internado teve sua vida ceifada, após fuga, do centro de reabilitação em que se encontrava.

Nessa conjectura, conquanto não se possa exigir que o Estado exerça uma vigilância individualizada e específica em relação à preservação e à promoção de saúde de todos os cidadãos, forçoso reconhecer que a morte ocorreu
por ausência no dever legal de guarda e de vigilância, isto é, de um dever específico de agir para impedir o resultado.

Pelo quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta da administração e a consequência danosa, inegavelmente a genitora da vítima sofreu abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, a apelada foi comunicada, no dia
02.10.2013
, que encontraram o corpo de um adolescente com as mesmas características de seu filho e precisava se dirigir até Sinop, MT, para reconhecê-lo, uma vez que havia falecido em
20.09.2013
. No local (IML), constatou que era seu filho, Alexandre Augusto, com o rosto
“desfigurado”
, pois
“foi morto a pedradas”.

Nesse quadro, diante das especificidades do caso concreto, fixo a indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto referida monta está condizente com os valores fixados em decisões proferidas para casos semelhantes. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO – REMESSA NECESSÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE PACIENTE – FUGA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR E ATROPELAMENTO EM SEQUÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – OMISSÃO ESPECÍFICA CONFIGURADA – NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – INSTITUIÇÃO FILATRÓPICA E SEM FINS LUCRATIVOS – SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTENTE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 3º, §2º DO CDC

- RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que paciente, ora internado em unidade hospitalar para tratamento,

empreendeu fuga Na origem, trata-se de Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão da morte de paciente que fugiu do hospital Adauto Botelho e foi atropelado na sequência.

2. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Omissão específica. Dever de guarda. Nexo causal presente.

3. Quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Monta excessiva. Minoração para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por configurar-se monta razoável ao caso concreto. Precedentes deste e. Tribunal.

4. Responsabilidade civil solidária da clínica ao qual foi internado e depois fugiu. Nexo de causalidade rompido.

5. Reparação pelos danos materiais sofridos pela falha na prestação dos serviços. Instituição filantrópica e sem fins lucrativos. Ausentes requisitos configuradores de relação de consumo (art. 3º CDC).

6. Recurso de Apelação do Estado conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação de Angélica Maria Santos de Barros conhecido e não provido.

7. Em remessa necessária, os demais termos da sentença ficam ratificados.”

(N.U 0026622-79.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reparatória por danos extrapatrimoniais, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em decorrência da morte do filho da autora, detento no Presídio Osvaldo Florentino Leite, durante rebelião no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade objetiva do Estado pela morte de preso sob sua custódia e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

3. O recorrente alega inexistência de omissão estatal e nexo causal, sustentando que adotou todas as medidas possíveis para conter a rebelião, além de pleitear a redução do valor indenizatório e a aplicação da Taxa Selic como critério de atualização monetária.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por atos de seus agentes. A jurisprudência do STF (Tema 592) reconhece que a morte de detento sob custódia estatal gera dever de indenizar, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A presença de arma de fogo dentro do estabelecimento prisional evidencia falha na fiscalização e no controle interno do presídio, configurando omissão estatal na garantia da integridade física dos custodiados.

6. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 50.000,00) é proporcional à jurisprudência dominante do TJMT e do STJ, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Em relação aos juros e correção monetária, faz-se necessária a adequação aos critérios estabelecidos pela EC nº 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade. A indenização por danos morais deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e a atualização monetária deve seguir a Taxa Selic após 08/12/2021".

(N.U 0001329-32.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos genitores de detento falecido sob custódia estatal. A decisão recorrida condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 40.000,00 para cada genitor, diante da responsabilidade civil objetiva do Estado em razão do óbito do detento no interior da Penitenciária Central do Estado, em 30 de julho de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a responsabilidade do Estado é objetiva, considerando-se o dever de vigilância sobre detentos, conforme art. 5º, inc. XLIX, da CF/1988; e (ii) avaliar se o valor indenizatório fixado se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 estabelece, no art. 5º, XLIX, que é dever do Estado assegurar a integridade física dos presos. No presente caso, configurada a omissão estatal quanto ao dever de vigilância e segurança dentro da penitenciária, restou evidente a responsabilidade objetiva do ente público pelo falecimento do detento, ocorrido em circunstâncias que caracterizam omissão no dever específico de proteção.

4. A indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida. O valor de R$ 40.000,00 para cada genitor revela-se adequado e em conformidade com os precedentes desta Corte, preservando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem qualquer excesso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento, decorrente de omissão em seu dever específico de proteção e vigilância, conforme o art. 5º, XLIX, da CF/1988, sendo devida a indenização por danos morais aos familiares do falecido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; CC/2002, art. 944; RE 841.526/RS (STF)”.

(N.U 1000673-33.2022.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

No pertinente ao valor do pensionamento mensal, por se tratar de adolescente, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a contribuição do filho para o sustento de seus genitores é presumida, sendo tal posicionamento sedimentado no Enunciado Sumular n.º 491 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado."(Súmula 491 STJ).

Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, a pensão mensal em tais situações, deve ser fixada em 2/3 do salário-mínimo, desde os 14 anos de idade da vítima (filho da autora), devendo ser reduzida para um terço do salário após a data em que completaria 25 anos, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro.

De toda sorte, considera-se a pensão mensal desde o evento danoso (
20.09.2013
), ao sopesar que a vítima (Alexandre Lucas) tinha 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos.

Ao caso, colaciona-se o seguinte precedente da Corte Superior de Justiça e desse e. Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE DECORRENTE DE DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DO ÚNICO FILHO DOS AUTORES. PAGAMENTO DE PENSIONAMENTO MENSAL AOS GENITORES. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO COM BASE NA CONDIÇÃO SOCIOECÔNOMICA DA FAMÍLIA. SÚMULA N. 83/STJ. TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO. DATA DO FALECIMENTO. ADOLESCENTE COM IDADE SUPERIOR A 14 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É devida a indenização de danos materiais por pensionamento mensal aos genitores de menor falecido, ainda que este não exercesse atividade remunerada, considerando-se a condição social da família de baixa renda e a contribuição para o sustento que o filho poderia dar. (...)” (STJ, AgRg no AREsp 372.859/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 11/12/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. MORTE DE CRIANÇA - ONIBUS ESCOLAR QUE FAZIA TRANSPORTE MUNICIPAL. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PENSÃO MENSAL - CABIMENTO. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF – TAXA SELIC - APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O acidente é incontroverso, assim como a responsabilidade civil da parte apelante.

Primeiramente, quanto ao dano material, referente aos gastos funerários, foram juntados os comprovantes de pagamento em nome do apelado e pai do falecido, equivalente ao valor de R$ 1.306,75 (mil e trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos), demonstrando de forma inconteste a despesa (id. 17262165) devendo ser mantida a condenação do valor acima apontado como ressarcimento da parte.

Restando configurada a responsabilidade civil, surge dever de indenizar também pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.

É devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, o menor veio a óbito em tenra idade, com apenas 14 anos, sendo perfeitamente aplicável tal diretriz.

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.” (N.U 0020756-57.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

Consequentemente, por ocasião do cumprimento da sentença, os valores ora fixados deverão ser atualizados monetariamente conforme os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.° 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.° 905. Assim, até 08 de dezembro de 2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora segundo a taxa legal; a partir de 09 de dezembro de 2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, englobando correção monetária e juros moratórios, nos termos do novo regime constitucional de atualização de débitos judiciais contra a Fazenda Pública.

Por derradeiro, considerando o parcial provimento do recurso e o proveito econômico obtido, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, os honorários devem ser fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder esse patamar até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com as devidas atualizações monetárias, conforme o disposto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
para arbitrar o dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e
o pagamento de danos materiais, no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde a época dos fatos, devendo ser reduzida para um terço do salário após a data em que completaria 25 anos, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro,
e
a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O-VISTA

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosemeri Aparecida Augusto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e da Associação
Matogrossense
de Prevenção, Assistência e Reabilitação dos Usuários de Drogas – AMPARUS.

A autora, ora apelante, alega que seu filho, adolescente dependente químico, foi internado em clínica conveniada ao Estado para tratamento compulsório, em razão de decisão judicial que suspendera o poder familiar. Após diversas transferências entre unidades e registros de evasão, noticiou-se o seu desaparecimento em
25/08/2013
. O cadáver foi localizado em
20/09/2013
e identificado pela genitora em
02/10/2013
.

A pretensão reparatória fundamenta-se na tese de responsabilidade objetiva do Estado e da entidade conveniada pela morte do filho, imputando-lhes falha na guarda, vigilância e na prestação de serviço público essencial, além de omissão culposa.

A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e afastando o nexo causal, diante da constatação de que o adolescente empreendera sucessivas fugas das instituições e de que seu óbito resultou de homicídio perpetrado por terceiros, fora das dependências institucionais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, insistindo na tese de falha na prestação do serviço por parte dos réus, bem como na existência do dever de guarda e vigilância. Sustenta que a clínica foi omissa ao permitir a evasão do paciente em condição de vulnerabilidade, requerendo, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos morais e materiais sofridos.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público, por meio de parecer exarado por sua 33ª Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse institucional relevante e absteve-se de intervir no feito, diante da inexistência de incapazes ou de direitos indisponíveis diretamente envolvidos.

É o relatório.

A Exma. Desa. Relatora Maria Aparecida Ferreira Fago votou no sentido de conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, por entender que restou configurada a responsabilidade civil subjetiva do Estado, ao reconhecer, em apertada síntese: (i) o dano (morte do adolescente); (
ii
) a conduta administrativa omissiva (consistente em permitir a fuga do adolescente); (
iii
) o nexo causal (caracterizado pela quebra do dever de guarda da pessoa em reabilitação e a consequente morte do adolescente); e (
iv
) a culpa administrativa, evidenciada pela falha na vigilância.

Nesse sentido, cumpre transcrever trecho do voto da Eminente Relatora que fundamenta sua decisão:

“[...] No pressuposto fático, infere-se que o dano é inquestionável na espécie, diante do óbito de Alexandre Augusto, filho da parte autora/apelante.

No que se refere à conduta administrativa e o nexo causal, verifica-se que: 1) o Juízo da Infância e Juventude determinou a internação provisória do adolescente Alexandre Augusto, filho da apelante, na Ação de Suspensão do Poder Familiar, c/c pedido de acolhimento institucional (Ação n.º 6200-39.2011.811.0007 – Cód. 97658); 2) em
1º.08.2012
, Alexandre Augusto foi encaminhado à Clínica
Amparu
, no Município de Chapada dos Guimarães, MT, e, após 10 (dez) meses de tratamento, foi determinado o retorno do adolescente para o abrigo da cidade de Alta Floresta, MT, para a devida ressocialização; 3) ao chegar no abrigo municipal, após uma briga interna, o adolescente fugiu para casa de uma tia; 4) o Juízo da Infância e Juventude determinou, novamente, o regresso imediato à Clínica Vida Serena, também, em Chapada dos Guimarães, MT; 5) no dia
05.09.2013
, a apelada ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE PREVENÇÃO, ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DROGAS – AMPARUS informou ao Juízo que o adolescente havia evadido do local e estava desaparecido desde o dia 25.08.2013, conforme B.O 2013.226674; 6) na data de
02.10.2013
, a apelante foi informada, pela Delegacia de Polícia de Sinop, MT, que foi encontrado o corpo de “um adolescente com as mesmas características de seu filho desaparecido”; 7) durante o reconhecimento, constatou que era Alexandre Augusto, o qual estava com o rosto totalmente desfigurado, pois foi morto “a pedradas”.

Sabe-se que o Estado detém a guarda, vigilância e a tutela dos presos, conforme dispõe o artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, que assegura a incolumidade física e moral dos detentos, in
verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.

Embora o referido artigo não trate, especificamente, sobre menores internados, o art. 227 da Constituição Federal, dispõe sobre o dever prioritário e solidário da família, sociedade e Estado de assegurar proteção integral à criança e ao adolescente. Esse dever, interpretado sistematicamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990, arts.92 e 101), implica que, sempre que houver internação ou acolhimento compulsório, o Estado assume a guarda de fato e de direito, respondendo objetivamente por sua segurança e integridade, inclusive por omissões administrativas.

Ao assumir a incumbência de custodiar o menor em unidade destinada ao tratamento e à reabilitação de usuários de substâncias entorpecentes, afastando-o do núcleo familiar, ainda que terceirizada à ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PREVENCAO ASSISTENCIA E REABILITACAO DOS USUARIOS DE DROGAS, o ESTADO atrai para si, também, a responsabilidade pelos riscos inerentes à execução dessa medida.

Noutro giro, afigura-se inverossímil a assertiva do Juiz da causa de que “não existe culpa do ente estatal e muito menos da Associação Mato-grossense no evento e muito menor de seus agentes, sendo a culpa exclusiva do adolescente” diante das “fugas constantes do adolescente da clínica de reabilitação” o qual “assumiu os riscos decorrentes de seus atos”.

Ao contrário, do exame da questão posta, os elementos probatórios constante do processado demonstram que o ESTADO DE MATO GROSSO e a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PREVENCAO ASSISTENCIA E REABILITACAO DOS USUARIOS DE DROGAS não adotaram todas as medidas cabíveis para garantir a segurança de Alexandre Augusto, uma vez que o adolescente internado teve sua vida ceifada, após fuga, do centro de reabilitação em que se encontrava.

Nessa conjectura, conquanto não se possa exigir que o Estado exerça uma vigilância individualizada e específica em relação à preservação e à promoção de saúde de todos os cidadãos, forçoso reconhecer que a morte ocorreu por ausência no dever legal de guarda e de vigilância, isto é, de um dever específico de agir para impedir o resultado. [...]”. -
grifo e destaque
no original

Retirei os autos em mesa para melhor examinar a alegação central da parte apelante –
a existência de nexo causal direto entre a fuga e a morte do adolescente
, decorrente da suposta quebra do dever legal de guarda e de vigilância atribuída aos apelados.

Como se depreende dos autos, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e afastando a existência de nexo causal, ante a constatação de que o adolescente havia empreendido sucessivas fugas das instituições e de que seu óbito decorreu de homicídio perpetrado por terceiros, fora das dependências institucionais.

No caso em tela, assim como no voto divergente que apresentei recentemente em demanda envolvendo a responsabilidade civil do Estado por crime praticado por pessoa foragida da Justiça, impõe-se a análise do lapso temporal entre os eventos, a fim de apurar a existência de nexo causal direto entre a fuga e a morte do adolescente.

Conforme consta dos autos, a fuga do adolescente ocorreu em
25/08/2013
, tendo seu cadáver sido localizado em
20/09/2013
, ou seja, quase um mês após a evasão.

Partindo dessa premissa, peço vênia para apresentar voto divergente, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia submetida à apreciação judicial cinge-se à análise da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e da entidade conveniada – AMPARUS –, em razão do falecimento de adolescente internado compulsoriamente para tratamento de dependência química, após sua evasão da clínica onde se encontrava acolhido.

Ressalte-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, dispõe que:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Destarte, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, a qual prescinde da comprovação de culpa, exigindo-se apenas: (i) a conduta estatal; (
ii
) o dano; e (
iii
) o nexo causal entre ambos.

O mesmo entendimento aplica-se às entidades privadas que atuam por delegação ou convênio, prestando serviços públicos em regime de colaboração.

Não obstante, em ambos os casos, os entes podem se eximir do dever de indenizar, desde que comprovem a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva da vítima.

De outra banda, conforme delineado pela Eminente Relatora, é cediço que a responsabilidade civil do Estado por omissão é,
via de regra
, subjetiva,
exigindo a presença de culpa administrativa, bem como a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e o dano causado
.

Excepcionalmente, admite-se a responsabilidade objetiva por omissão nas hipóteses em que o Estado detém dever legal específico e direto de agir para impedir ou mitigar o dano. Exemplificativamente, citam-se as situações envolvendo a manutenção de segurança mínima em hospitais, fóruns, presídios e outros espaços públicos
[1]
; a obrigação de salvaguardar pessoas imobilizadas por forças de segurança pública
[2]
; dentre outras hipóteses excepcionais em que a atuação estatal é juridicamente exigível de forma imediata e direta.

Contudo, essa distinção doutrinária e jurisprudencial entre responsabilidade objetiva e subjetiva mostra-se irrelevante para o deslinde do caso concreto, uma vez que o ponto nodal da controvérsia
cinge-se
à existência, ou não, de nexo causal direto entre a suposta quebra do dever legal de guarda e de vigilância, atribuída aos apelados, e o evento morte ocorrido posteriormente.

Embora não se ignore o dever legal de guarda e de vigilância imposto ao Estado no que se refere à manutenção de adolescente internado compulsoriamente para tratamento de dependência química, não há como se estabelecer nexo causal direto entre a sua fuga, ocorrida em 25/08/2013, e a localização do seu cadáver, em 20/09/2013.

A análise detida dos autos revela que o adolescente apresentava histórico reiterado de evasões das instituições em que esteve acolhido, o que demonstra a inexistência de falha específica por parte da última clínica em que se encontrava internado.

A alegada omissão administrativa, na forma de
culpa in vigilando
, não se caracteriza quando a conduta da própria vítima revela comportamento reiterado e autônomo de resistência exacerbada à autoridade institucional, inclusive com registros de retorno ao convívio de familiares e de perambulações pelas vias públicas.
Ressalte-se que a Administração Pública não dispõe de meios coercitivos absolutos capazes de impedir toda e qualquer tentativa de fuga em ambiente de acolhimento, especialmente considerando a natureza da internação compulsória de adolescentes em conflito com a ordem familiar e social.

Ademais, conforme se depreende dos autos, as medidas adotadas pela entidade AMPARUS seguiram protocolos compatíveis com as rotinas institucionais. A eventual deficiência pontual, não demonstrada de forma robusta,
não autoriza a imputação de responsabilidade civil pela ocorrência de evento posterior e alheio ao seu controle direto.

Como bem pontuado pela própria Eminente Relatora, não se pode exigir que o Estado exerça uma vigilância individualizada e específica em relação à preservação e à promoção de saúde de todos os cidadãos.

A condição de vulnerabilidade mental e social do adolescente não afasta o fato de que ele, reiteradamente, colocava-se fora do alcance das autoridades protetivas, apesar dos esforços empreendidos por entidades públicas e privadas.

O homicídio praticado por terceiro, após a última evasão, não se deu de forma imediata, caracterizando verdadeira ruptura do nexo de causalidade.

A sentença recorrida, nesse ponto, mostra-se escorreita ao consignar:

“As fugas constantes do adolescente da clínica de reabilitação demonstram uma quebra do nexo causal entre a atuação do Estado e o evento danoso. A morte do adolescente ocorreu fora do âmbito da clínica, após uma dessas fugas, por ato de terceiro (homicídio), o que afasta a responsabilidade do Estado.”

Portanto, ainda que se cogite a configuração de culpa administrativa decorrente de eventual falha no dever legal de vigilância do adolescente, forçoso é reconhecer a inexistência de nexo de causalidade direto entre a fuga e a morte do adolescente, em razão do lapso temporal decorrido.

É certo que a apelante traz à baila diversos precedentes jurisprudenciais nos quais se reconheceu a responsabilidade de clínicas ou do Estado por mortes de pacientes internados que empreenderam fuga e, posteriormente, sofreram acidentes ou danos letais.

Contudo, cumpre ressaltar que, em sua maioria, tais julgados se assentam em contextos fáticos diversos dos presentes autos, notadamente em situações nas quais os eventos ocorreram nas dependências da instituição ou imediatamente após a evasão; circunstâncias essas que se coadunam com as orientações firmadas nos julgamentos dos Temas 362 e 592 do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, a prova constante dos autos evidencia, de forma clara, a atuação dos réus em conformidade com os deveres institucionais a eles atribuídos, bem como a inexistência de conduta culposa que tenha contribuído, de maneira relevante e direta, para o resultado lesivo — qual seja, o óbito do adolescente.

Assim, impõe-se, na hipótese, a aplicação da técnica do
distinguish
(distinção), a fim de afastar a incidência dos paradigmas jurisprudenciais invocados, por ausência de identidade entre os contextos fáticos subjacentes.

Embora seja absolutamente compreensível a consternação e profunda comoção vivenciadas pela autora e seus familiares, inevitável reconhecer que, no caso concreto,
mutatis mutandis
, no tocante à responsabilidade civil do Estado - especificamente quanto ao nexo causal em hipóteses de fuga, deve ser aplicado, por analogia, o entendimento firmado no Tema 362 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Registre-se que transcorreu, aproximadamente, um mês entre a fuga do adolescente e a posterior localização de seu corpo, circunstância que, por si só -
por mais legítimo que seja o sofrimento da parte autora e se compreenda o desejo por uma contrapartida estatal -
, afasta qualquer alegação de continuidade ou de liame direto e imediato entre a suposta omissão e a morte do adolescente.

Ao julgar o Tema 362 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento:

"
nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional,
quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.
".

Desse modo, entendo que agiu de forma escorreita o juízo de primeiro grau ao considerar que a responsabilização estatal exige a presença cumulativa de três requisitos: conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo de causalidade direto entre a conduta estatal e o prejuízo experimentado (art. 37, § 6º, da Constituição Federal).

Na hipótese de omissão, impõe-se que o nexo de causalidade esteja diretamente vinculado ao resultado lesivo, não se aplicando a teoria do risco integral.

A tese fixada pelo Pretório Excelso, aplicada analogicamente ao caso concreto, é clara ao condicionar a responsabilização à demonstração de relação lógica, imediata e direta entre a evasão (quebra do dever legal de guarda e vigilância do adolescente) e o evento morte, sob pena de afastamento do elemento normativo essencial da causalidade.

No caso sob análise, cumpre reforçar que, embora o fato seja de extrema gravidade, não vislumbro que a suposta omissão estatal guarde relação direta, imediata e necessária com o óbito do adolescente, ocorrido quase um mês após sua fuga.

Com efeito, não se pode atribuir ao Estado a condição de garantidor universal contra todos os danos que envolvam indivíduos que evadem de clínicas de reabilitação, independentemente de vínculo temporal ou circunstancial com a fuga, sob pena de impor-se ao erário o pagamento de inúmeras indenizações sem a devida comprovação do nexo causal direto, em prejuízo à coletividade de contribuintes, contrariando as premissas estabelecidas no referido tema de repercussão geral.

Assim, em observância ao julgamento do Tema 362 pelo Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação entendo inafastável quanto à análise do nexo de causalidade direta entre a suposta omissão do Estado e o dano causado, revela-se inviável o reconhecimento da responsabilidade civil estatal no caso concreto.

De fato, a teoria da causalidade direta (ou do dano direto), adotada pelo STF no julgamento do aludido tema, tem por escopo afastar interpretações ampliativas que conduzam à responsabilização automática do Poder Público por todo e qualquer fato subsequente à evasão de custodiado sob sua responsabilidade, até mesmo em dano causado pelo foragido da Justiça.

Assim, não se mostra razoável imputar ao Estado a responsabilidade por dano causado por terceiro — como no caso em análise —, especialmente quando ausente nexo direto e imediato entre a conduta estatal e o resultado lesivo.

Neste contexto, para que surja o dever de indenizar, é indispensável a comprovação de que o evento danoso tenha ocorrido em decorrência imediata da fuga, circunstância que, entretanto, não se verifica nos presentes autos.

Restou assim ementado o acórdão que fixou a tese supracitada:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO
. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
. [...] 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.
4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal.
5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada”. (STF - RE: 608880 MT, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020)

Sendo assim, considerando que a morte do adolescente decorreu de evento externo e posterior à sua evasão da instituição de acolhimento (quase um mês), e que não há, nos autos, prova robusta de omissão culposa dos apelados que guarde relação direta e necessária com o resultado danoso (nexo de causalidade direto), impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ruptura do nexo causal.

Ante o exposto, com a devida vênia, apresento VOTO DIVERGENTE para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de improcedência, em razão da ausência de nexo causal direto, conforme fundamentos anteriormente expostos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observando-se, contudo, o disposto no § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal
.

É como voto.

[1]
STJ - REsp: 1869046 SP 2017/0098413-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2020;

STJ - REsp: 1708325 RS 2015/0273254-9, Data de Julgamento:
24/05/2022
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022.

[2]
STJ -
AREsp
: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2020.

V O T O S V O G A I S

V O T O-VISTA

2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ROSEMERI APARECIDA AUGUSTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antonio Fabio Da Silva Marquezini, nos autos de n.° 1000205-52.2016.8.11.0007, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a sentença deve ser reformada, sob a assertiva de “culpa objetiva da clínica de recuperação de dependentes etílicos e toxicômanos”.

Apregoa, outrossim, que “o mencionado histórico de fuga do paciente, adolescente só aumenta a culpa da Primeira Recorrida em não dispensar o cuidado necessário a neutralizar a possibilidade de nova fuga.”

Salienta, além disso, “resta evidenciado o nexo de causalidade entre a ineficiência na prestação do serviço pela Primeira Recorrida, eleita pela Segunda Recorrida para abrigar e cuidar do paciente adolescente e dependente químico; internado involuntariamente”

À vista disso, requer “a total procedência do presente recurso, para que este E. Tribunal, em nova decisão judicial, reforme a r. Sentença de primeiro grau de jurisdição para reconhecer a responsabilidade objetiva das Recorridas, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e a morte do paciente e, por conseguinte, julgar procedente o pedido condenação das Recorridas ao pagamento de danos morais e matérias além das custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei” (ID. 296794411).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado (ID. 252258160).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o meritum causae, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 264044292).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Discute-se, na presente apelação, a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e da Associação Matogrossense de Prevenção, Assistência e Reabilitação dos Usuários de Drogas – AMPARUS pela morte de Alexandre Augusto, filho da autora, ocorrida após sua evasão da instituição conveniada, onde se encontrava internado compulsoriamente para tratamento de dependência química.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não houve demonstração do nexo causal entre a conduta dos réus e o evento morte. A apelante insiste na tese de responsabilidade objetiva do Estado e da entidade conveniada, sob o argumento de que a fuga e o óbito decorreram de falha na guarda do menor.

Da responsabilidade objetiva e do nexo causal

Com efeito, a Constituição Federal, no art. 37, § 6º, prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviço público, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade estatal. Todavia, a caracterização da responsabilidade pressupõe a existência de conduta estatal omissiva ou comissiva que tenha contribuído de forma direta para o resultado lesivo.

No caso dos autos, embora o trágico falecimento do filho da autora seja fato incontroverso, não há prova de que tenha ocorrido enquanto sob custódia efetiva do Estado. A documentação demonstra que o adolescente, após ter sido reintegrado à clínica de reabilitação “Vida Serena Premier”, evadiu-se espontaneamente da instituição, conforme boletim de ocorrência lavrado no dia 26/08/2013, sendo comunicado ao Juízo e às autoridades competentes.

Não se evidenciou que a fuga tenha decorrido de negligência, imprudência ou imperícia dos agentes públicos ou da entidade conveniada. O adolescente já havia demonstrado comportamento reiterado de resistência ao tratamento e múltiplas fugas anteriores, fato amplamente registrado pelos órgãos tutelares e pela própria magistrada da Vara da Infância e Juventude.

Assim, a evasão não pode ser atribuída a omissão específica do Estado, mas sim à conduta voluntária da própria vítima, que, maior de 17 anos, recusava-se reiteradamente ao tratamento e à custódia. A responsabilidade objetiva do ente público, embora prescinda da comprovação de culpa, não é absoluta, exigindo sempre a presença do nexo causal entre a atividade estatal e o dano.

Nesse sentido, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que, a responsabilidade objetiva do Estado por omissão somente se configura quando demonstrada a inércia específica do Poder Público em agir para evitar o dano, não bastando a mera ocorrência de fato lesivo.

No caso concreto, não há elemento probatório que vincule o homicídio ocorrido em Sinop/MT, semanas após a fuga, a qualquer falha direta da Administração Pública ou da entidade conveniada. O lapso temporal decorrido entre a evasão (25/08/2013) e a descoberta do corpo (20/09/2013), em local diverso, rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Ademais, o evento resultou de ato de terceiros indeterminados, configurando fato exclusivo de terceiro, causa excludente da responsabilidade estatal, conforme art. 403 do Código Civil.

Nesse sentido:

E M E N T A:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB SUA CUSTÓDIA. CAUSA INDETERMINADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e pensionamento, em razão do óbito de detento, diante da inexistência de nexo causal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado pela morte de detento sob sua custódia, cuja causa permanece indeterminada; (ii) apurar se estão presentes os pressupostos para a condenação ao pagamento de danos morais e pensão mensal ao descendente do falecido.

III. Razões de decidir

3. A morte de detento em custódia estatal, para ensejar responsabilidade civil, exige demonstração de que o Estado tinha dever legal e possibilidade concreta de evitar o evento danoso, nos termos do Tema n.° 592, da Repercussão Geral do STF (RE 841.526/RS).

4. No caso concreto, o laudo necroscópico atestou causa indeterminada da morte, inexistindo sinais externos de violência ou elementos seguros que indiquem ação ou omissão estatal como fator determinante.

5. Os agentes penitenciários acionaram prontamente o Corpo de Bombeiros ao tomarem conhecimento do mal súbito sofrido pelo preso, o qual já se encontrava sem sinais vitais na chegada do socorro.

5. O perito judicial reforçou que não havia sinais de causa externa nem evidências toxicológicas; o hematoma encontrado era pequeno e compatível com queda decorrente de mal súbito, não permitindo vinculação à ação violenta.

6. A ausência de conduta estatal culposa ou omissão caracterizadora de negligência afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização do ente público.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento exige demonstração de omissão culposa e de nexo de causalidade entre a omissão estatal e o óbito. 2. A causa indeterminada da morte de preso, associada à ausência de sinais de violência ou negligência estatal, afasta a responsabilidade civil do Estado. 3. A atuação imediata dos agentes públicos e a inexistência de prova da falha do serviço público excluem o dever de indenizar”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592); STJ, AgInt no AREsp 1.249.851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 20.09.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1026952-44.2022.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 02.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0016417-97.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 31.01.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5004738-67.2024.8.13.0518, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 24.06.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1008814-30.2019.8.26.0224, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 30.01.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0004627-55.2022.8.16.0131, Rel. Subst. Carlos Maurício Ferreira, j. 14.02.2024; TJMG, AC nº 1000022-11.2706.1001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 18.08.2022.

(N.U 1000088-57.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Do dano moral e material

Ausente o nexo causal, inexiste dever de indenizar, sendo inviável a fixação de valores a título de danos morais ou materiais. A dor e o sofrimento experimentados pela apelante são inegáveis e humanamente compreensíveis, mas não podem ser imputados juridicamente ao Estado, sob pena de transformar a responsabilidade objetiva em verdadeira garantia universal de ressarcimento, sem a necessária relação causal com o ato administrativo.

Diante do exposto, não restou comprovado o nexo causal entre a conduta dos apelados e o resultado morte, tampouco a existência de omissão específica do Estado ou da entidade conveniada que pudesse ter contribuído para o evento danoso.

Ante o exposto, peço licença à relatora, para divergir do seu entendimento, e votar em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e o evento danoso.

Consequentemente majoro os honorários advocatícios, fixados em sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025